Tribunal: TJES
Processo: 5000067-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTINI
AGRAVADO: STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Inexistindo comprovação da condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão e/ou manutenção do benefício da Gratuidade da Justiça, eis que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

II.
Na hipótese,
a despeito da alegação de que toda a sua renda mensal está comprometida com as necessidades básicas de sua família, o certo é que emerge relevante a circunstância de que o Recorrente se trata de Supervisor de Operações e Manutenção em empresa petrolífera, auferindo rendimentos mensais superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a teor de seus contracheques colacionados nos autos, além de haver em seus extratos bancários do Banco Bradesco considerável movimentação financeira importando no valor total de R$ 84.265,59 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), evidenciando não haver elementos suficientes para a concessão da Gratuidade da Justiça.

III.
Recurso conhecido e desprovido, impondo-se ao Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GUSTAVO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTINI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id 4902163) em razão de
DECISÃO
(Id
4867625
) proferida por esta Relatoria, no sentido de indeferir a Gratuidade da Justiça postulada no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 3992587)

interposto em razão da
DECISÃO
(Id 3992605)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizado pelo Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que:
(I)
“
o fato de haver muitas movimentações bancárias na conta, por si só, não pode ser elemento a negar o benefício
”;
(II)
“
a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
”

A Decisão guerreada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

GUSTAVO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FORTINI
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3992587) em razão de
DECISÃO
(ID 3992605) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pelo Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Agravante.

Em análise à regularidade dos atos processuais, verifico a determinação de intimação do
Recorrente para providenciar, no prazo de 10 (dias) dias, a juntada de documentação comprobatória dos pressupostos inerentes à Gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento do referido benefício jurisdicional.

Intimado, o Recorrente apresentou documentação, alusiva à um extrato bancário de conta corrente no Banco Bradesco (ID 4179097), concernente a movimentações entre 31.10.2022 a 01.02.2023, indicativo de grande movimentação financeira e uma Declaração de Hipossuficiência (ID 4179144).

É o relatório.

DECIDO
.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Na hipótese
sub examen,
os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que o Recorrente não possua condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Isto porque, embora
o Recorrente afirme ser supervisor de operações e manutenção em empresa petrolífera e perceber, mensalmente, um salário de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), alega que seus custos o impediriam de custear as despesas recursais, fazendo jus à Gratuidade da Justiça.

Sucede, contudo, que após devidamente intimado para comprovar a alegação situação, se limitou em juntar um extrato bancário de conta corrente no Banco Bradesco (ID 4179097), concernente a movimentações entre 31.10.2022 a 01.02.2023, indicativo de grande movimentação financeira (ID 4179144), o que, ao contrário do pretendido, revela que o Recorrente não figura como hipossuficiente para fins de recolhimento do preparo recursal.

Dito isso, verifico que, apesar das alegações veiculadas no presente Recurso, o conteúdo probatório dos autos não se revela suficiente para atestar a condição de hipossuficiência alegada pelo Recorrente.

Nesse diapasão,
o indeferimento do benefício de Gratuidade de Justiça é medida que se impõe.

Cumpre trazer à baila, neste particular, a uníssona jurisprudência pátria, no intento de demonstrar que, uma vez firmado o convencimento do Magistrado acerca da inverossimilhança do estado de miserabilidade, nega-se o benefício à Assistência Judiciária Gratuita,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1.

A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)” (
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.”
“
2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)”

Isto posto, INDEFIRO a Gratuidade da Justiça e nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se
.

Diligencie-se
.

Após, retornem os autos a esta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, analisando os autos não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da supracitada Decisão, alusivo à ausência de provas concretas da incapacidade financeira do Recorrente.

Isto porque, a despeito da alegação de que toda a sua renda mensal está comprometida com as necessidades básicas de sua família, o certo é que emerge relevante a circunstância de que o Recorrente se trata de Supervisor de Operações e Manutenção em empresa petrolífera, auferindo rendimentos mensais superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a teor de seus contracheques colacionados nos autos, além de haver em seus extratos bancários do Banco Bradesco considerável movimentação financeira importando no valor total de R$ 84.265,59 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), evidenciando não haver elementos suficientes para a concessão da Gratuidade da Justiça.

Desta forma, inexistindo comprovação da real condição de insuficiência econômica, não há falar-se em concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, mormente considerando que
“
o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, impondo-se à Recorrente promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, assegurado na Decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.